Tribunal: TJSP
Processo: 1032736-84.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ção das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1032736-84.2019.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 24/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/01/2020

Data de publicação:

24/02/2021

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Determinação para complementação das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Apelação. Determinação para complementação das custas recursais, porquanto não aplicou o percentual de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa. Complementação ainda insuficiente, porquanto não se atentou à atualização do valor da causa. Vedada nova complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o). Recurso não conhecido por manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000021267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1032736-84.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
APROV PROJETOS E REGULARIZAÇÕES DE DOCUMENTOS LIMITADA, é
agravado LICEU CORAÇÃO DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, Negaram provimento ao recurso. Declara voto vencido o Exmo. 3o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), ADEMIR BENEDITO E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 8289
AGRAVO
REGIMENTAL
No:
1032736-84.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE:
APROV
PROJETOS
E
REGULARIZAÇÕES DE DOCUMENTOS LTDA.
AGRAVADO: LICEU CORAÇÃO DE JESUS
AGRAVO
INTERNO.
Apelação.
Determinação
para
complementação
das
custas recursais, porquanto não aplicou o
percentual de 4% (quatro por cento) sobre o
valor
da
causa.
Complementação
ainda
insuficiente, porquanto não se atentou à
atualização do valor da causa. Vedada nova
complementação (NCPC, artigo 1.007, § 5o).
Recurso não conhecido por manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 932, III, do
NCPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de agravo interno por meio do
qual quer ver a agravante a reforma da decisão monocrática de fls.
25/27 que em sede de embargos de declaração manteve a decisão
monocrática de fls. 1043/1048 que julgou deserto o recurso de
apelação de fls. 1006/1022 por insuficiência parcial do preparo,
para que seja admitido e julgado seu recurso, insistindo que houve
elemento surpresa quanto à atualização do valor das custas, vez
que o recurso já havia sido admitido. Pretende, assim, a
reconsideração da deserção.
É o relatório.
Inicialmente,
forçoso
destacar
que
a
apelante, ora agravante, foi devidamente intimada para
complementar o preparo insuficiente (fls. 1003/1004), e de fato o
recurso de apelação havia sido recebido. Contudo, melhor
revendo, verificou-se que novamente a apelante havia recolhido
valor parcial do preparo (fls. 1038/1039), o que acarretou na
deserção do recurso, conforme decisão de fls. 1043/1048
proferida nos seguintes termos:
“O Novo Código de Processo Civil
determina que, no caso de insuficiência de
preparo, o recorrente seja intimado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar as custas no prazo de cinco
dias (art. 1007, § 2o):
'§2o. A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará
deserção
se
o
recorrente,
intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.'
Instado a complementar, apresentou as
mencionadas
guias
complementares.
Contudo, verifica-se que a complementação
continua insuficiente, por não ter se
atentado à atualização do valor da causa.
Nos casos em que o percentual recaiu
sobre o valor da causa, como o presente,
deve-se
observar
sua
atualização
monetária, porquanto 'as custas judiciais
são calculadas sobre o valor da causa
atualizado no momento do preparo da
apelação.' (cfe. STJ, REsp. no 96.842-SP,
Rel. Min. Jose Dantas, DJ 13.10.98).
E, conforme disposto no §5o do art. 1007, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vedada a complementação das custas
quando o recolhimento for extemporâneo,
se houver, ainda assim, insuficiência
parcial do preparo, como no caso em tela.
De se mencionar que a questão processual
é
imprescindível,
sendo
injustificável
eventual argumento de que deve ser
mitigada pelo escopo maior, a prestação
jurisdicional. Se assim fosse, o diploma
processual seria inútil, mas como se sabe, é
de suma importância no exercício da
jurisdição.
O
recolhimento
correto
do
preparo
recursal, no prazo legal, é essencial, tanto
é que a consequência é a deserção.
Deste modo, é imperioso declarar a
deserção do recurso de apelação.
Nestas hipóteses, o art. 932, inciso III, do
NCPC, autoriza que o relator decida
monocraticamente, eis que o recurso é
manifestamente inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Caritatis causa', vale ressaltar que as
receitas de custas processuais deste E.
Tribunal de Justiça são administradas pela
Secretaria da Fazenda do Governo do
Estado de São Paulo, sendo esta Secretaria
a responsável pelo recebimento e pela
análise de eventual pedido de restituição
pela parte, não cabendo tal função a este E.
TJ/SP.
Por fim, tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido em decorrência da
interposição do presente recurso, impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios
arbitrados na sentença de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para R$ 11.000,00 (onze mil
reais), com fundamento no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, com fundamento nos arts.
932, inciso III, e 1.007, §§ 2o e 5o, todos do
NCPC,
porque
manifestamente
inadmissível, não conheço do recurso.
Publique-se, intime-se e, oportunamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remetam-se os autos ao primeiro grau,
observadas as cautelas de praxe.”.
Alega a agravante que “não há que se falar
em descumprimento da determinação para complementação das
custas, a qual nada proferiu sobre a necessidade de atualização
do valor da causa”. Afirma que: “O despacho de fls. 1.030/1.031
foi expressamente claro: 'Com efeito, nos termos do art. 4o, II, da
Lei no 11.608/2003, o preparo da apelação equivale a 4% (quatro
por cento) sobre o valor da causa; e, nas hipóteses de pedido
condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor
fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor
fixado pelo Juiz para esse fim.'”. Diz ainda que: “A agravante
eequer (sic) descumpriu a Lei Estadual no 11.608/2003 utilizada
para embasar o despacho de fls. 1030/1031 que também nada
prevê sobre a atualização do valor da causa para o cálculo do
preparo do recurso”. E que, “Conforme se denota da r. decisão
monocrática de fls. 1.043/1.048, não há sequer indicação de
dispositivo legal para fundamentação quanto à declarada
deserção, utilizando-se como (sic) fundamento um v. acórdão,
isolado, proferida pelo C. STJ no ano de 1998, a qual sequer
poderia ser aplicada ao caso em tela, data maxima venia, ante as
alterações do códex adjetivo.” (fls. 7) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, tal afirmação improcede. Elemento
surpresa não há, porquanto é entendimento consolidado nos
Tribunais Superiores, conforme supracitado; além de haver
disposição legal, nos termos do artigo 1o da Lei Federal 6.899, de
8 de abril de 1981, não revogada, “a correção monetária incide
sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive
sobre custas e honorários advocatícios” (grifei).
De se consignar ainda que, de acordo com o
Comunicado CG no 916/2016 (Processo no 2015/65007): “A
Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados,
Escrivães, Servidores, Advogados e ao público em geral que, em
conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3o do NCPC e
com a revogação do artigo 1.096 das NSCGJ (Provimento CG no
17/2016), estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e
da indicação do valor do preparo recursal”.
Contudo,
este
Egrégio
Tribunal
disponibiliza em seu sítio eletrônico planilha de atualização de
custas autoexplicativa e de fácil utilização, composta por todos os
índices necessários para a elaboração correta do cálculo.
Vale reforçar que a questão processual é
imprescindível, sendo injustificável argumento de que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mitigada pelo escopo maior, a prestação jurisdicional. Se assim
fosse, o diploma processual seria inútil, mas como se sabe, é de
suma importância no exercício da jurisdição.
O recolhimento correto do preparo recursal,
no prazo legal, é essencial, tanto é que a consequência é a
deserção, tal como proferida.
Ao que se vê a decisão não foi do agrado da
agravante, que se utiliza desta via para mostrar sua discordância
quanto à interpretação alcançada, confrontando diretamente os
motivos de convicção do Relator com argumentos que, a seu ver,
poderiam levá-lo a outra conclusão. No entanto, a motivação
contrária ao interesse da agravante não autoriza a procedência
deste agravo.
E mais não é preciso acrescentar para a
confirmação da decisão monocrática deste Relator, que subsiste
pelos seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso e mantida, na íntegra, a decisão
monocrática agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIO RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43727
Agravo Interno Cível no 1032736-84.2019.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Aprov Projetos e Regularizações de Documentos
Limitada
Agravado: Liceu Coração de Jesus
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Declaro, respeitosamente, minha divergência.
O d.relator, apegado à norma do § 5o do art. 1007 do
diploma processual civil, não conhece do agravo interno por
estabelecer estar vedado à parte nova complementação do
preparo (fls. 1046/7).
Entendo que não.
Da leitura do despacho do ilustre relator, que determinou
a complementação de custas, dele não consta ordem expressa à
parte para que observasse, quanto ao recolhimento, a atualização
do valor da causa.
Dado que não pode haver decisão surpresa, como ordena o
art. 10 do diploma adjetivo, não poderia, pela mesma lógica, e
sem que se desse nova oportunidade para a recorrente, exarar
decreto de não conhecimento do agravo interno, por se mostrar
inadmissível.
De mais a mais, o § 7o do mesmo 'caput' se apresenta a
favor
da
parte inconformada, eis que o “equívoco no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da
pena de deserção”, cabendo ao relator, diante da dúvida que
surgiu quanto ao recolhimento, “intimar o recorrente para sanar
o vício no prazo de 5 (cinco) dias”.
Portanto, é possível abrir novo prazo dada a existência de
dúvida quanto à qual base deveria servir para o cálculo das
custas complementares: se o valor original ou o valor atualizado
da causa.
A servir de esteio ao acima sustentado, segue julgado do
STJ, assim reproduzido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CPC/1973. RECOLHIMENTO A MENOR DA
COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA
DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA TAXA
JUDICIÁRIA. EXIGÊNCIA DECORRENTE DA
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL.
ÓBICE DA SÚMULA 280/STJ. JULGADOS
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SURPRESA
PROCESSUAL.
OCORRÊNCIA
NO
CASO
CONCRETO.
1. Controvérsia acerca da incidência de correção
monetária sobre o valor da taxa judiciária na
hipótese complementação insuficiente do preparo
da apelação, resultando em deserção.
2. Nos termos do art. 511, § 2o, do CPC/1973: "A
insuficiência no valor do preparo implicará
deserção, se o recorrente, intimado, não vier a
supri-lo no prazo de cinco dias". 3. Caráter
tributário da taxa judiciária, inserindo-se na
competência legislativa estadual disciplinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de correção monetária sobre a base de
cálculo.
4. Necessidade de se interpretar a legislação
tributária do Estado de origem para se concluir
pela incidência, ou não, de correção monetária
sobre o valor da taxa judiciária recolhida a
destempo. 5.
Incidência do óbice da Súmula 280/STF, segundo
o qual "por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário". Julgados desta Corte
Superior.
6. Ocorrência, porém, de surpresa processual no
caso concreto, uma vez que o despacho de
complementação do preparo não fez referência à
incidência de correção monetária sobre o valor
da complementação da taxa judiciária.
7. Possibilidade de aplicação do princípio da não
surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados
desta Corte Superior.
8. Determinação de retorno dos autos para nova
oportunidade de complementação do preparo.
9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1725225/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018)
Entendo, por essa análise, possível abrir prazo de cinco
(05) duas para a complementação das custas que se mostraram
incompletas por virem apegadas ao valor original da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo, agora, ser feito o recolhimento faltante com apoio no
valor atualizado da causa.
Assim, pelo meu voto divergente, conheço do agravo
interno, acolhendo-o, para, inclusive, impor modificação à decisão
monocrática agravada.
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
F9A48DC
10
14
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
FB2F633
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1032736-84.2019.8.26.0100/50001 e o código de confirmação da tabela acima.